Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006433-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACCIO, CARVALHO E CIA LTDA. - CNPJ: 17.201.784/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (AGRAVANTE), JAIR LUIZ FACCIO - CPF: 468.509.961-34 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Wilson Gambogi Pinheiro Taques

Agravado:
Jair Luiz Faccio

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – VALOR SACADO DA EMPRESA DEPOSITADO EM JUÍZO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO SÓCIO ADMNISTRADOR – INDEFERIDO – ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MONTANTE QUE SE AFIGURA COMO CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere o pedido de levantamento da quantia pertencente a empresa deposita em juízo, mormente pelo fato da questão ser complexa e envolver auditoria contábil, que sequer foi concluída, de modo que a manutenção do decisum não causará prejuízo, pelo contrário, uma vez que o montante ficará depositado em juízo aguardando a mudança da situação fática apresentada ou a resolução do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

Agravado:
Jair Luiz Faccio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da tutela cautelar antecedente que move contra Jair Luiz Faccio, indeferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) depositado em juízo pelo requerido, cujo montante foi sacado da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., determinando que permaneça depositado na conta judicial como caução.

Inconformado, o agravante sustenta que restou cabalmente demonstrado que o agravado transferiu o valor da empresa para sua conta particular e somente devolveu após decisão judicial determinando a imediata restituição. Segue sustentando,

que deve ser deferido o levantamento da quantia depositada em juízo, uma vez que esse montante servirá para o regular desenvolvimento das atividades da empresa, já que se trata de capital de giro, que

será utilizado para pagamento de pedidos em aberto, despesas diárias, salários, impostos, parcelas do BNDES, contratos, etc. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão, com o indeferimento do levantamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocasionará dificuldades no cumprimento dos compromissos financeiros da empresa, causando dano irreparável. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 84308512).

As informações foram prestadas (id. 85175470), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 87007040), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021